Tribunal: TJMT
Processo: 1033102-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033102-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), GENTIL VOLFF - CPF: 603.504.319-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de intempestividade e impossibilidade de discussão do excesso de execução por meio dessa via. O INSS sustenta que os valores arbitrados para a execução são excessivos e desproporcionais, requerendo a revisão e adequação dos montantes, bem como o cancelamento do RPV/Precatório expedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS é intempestiva; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil (CPC), sendo intempestiva caso não respeite esse limite temporal.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A alegação de excesso de execução, salvo quando evidente e apurável de plano, demanda instrução probatória, devendo ser arguida por meio de embargos à execução, nos termos do artigo 525, §1o, inciso V, do CPC.

A preclusão impede que a parte executada rediscuta questões que deveriam ter sido suscitadas tempestivamente em embargos à execução, em respeito ao princípio da coisa julgada e da segurança jurídica.

A flexibilização das regras processuais não pode ser admitida em prejuízo da parte exequente, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada dentro do prazo legal, sendo intempestiva se protocolada fora desse período.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória.

A alegação de excesso de execução deve ser veiculada por meio de embargos à execução, salvo quando o erro for evidente e verificável de plano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, V, e 535.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, AI no 5001455-21.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 04/04/2023, DJEN 13/04/2023. STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12/05/2010. STJ, AgInt no AREsp no 2.581.327/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2024, DJe 13/09/2024. TJMT, AI no 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2022, DJE 27/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005437-41.2008.8.11.0040, proposta por GENTIL VOLFF, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (id. 172778321 – ação de base).

“
Primeiramente, é importante destacar que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença transcorreu, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 525 e devidamente certificado nos autos.

Portanto, a impugnação apresentada pelo INSS é intempestiva.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. - Hipótese em que houve o decurso do prazo para que o executado se manifestasse a respeito dos cálculos apresentados pelo exequente, ocorrendo, por consequência, preclusão temporal da oportunidade processual para que fosse impugnada a execução -
Há preclusão da oportunidade processual de impugnação a execução, mesmo que em desfavor da Fazenda Pública
. Precedentes - Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.” (TRF-3 - AI: 50014552120224030000 SP, Relator: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 04/04/2023, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/04/2023).

Ainda, as questões suscitadas pela autarquia (excesso de execução) não podem ser reivindicadas na via estreita da exceção de pré-executividade após término do prazo da impugnação.

Neste sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1.Incidente recursal interposto pelo INSS impugnando decisão que em sede de cumprimento de sentença rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta sob a alegação de excesso de execução, uma vez que não foram deduzidos os valores percebidos pelo autor/exequente a título de auxilio doença. 2.O eg. STJ, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, da relatoria do em. Min. Teori Zavascki, decidiu que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 02 (dois) requisitos (um de ordem material e outro de ordem formal), quais sejam: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de oficio pelo juiz e que a decisão a ser proferida não prescinda de dilação probatória. 3.É vasta a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando for evidente; dispensando dilação probatória. Precedente: REsp 1717166 / RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, in DJe de 25/11/2021. 4. Hipótese em que se dessume que a decisão de 1o grau ao afastar o manejo da exceção de pré-executividade no que diz respeito à discussão de eventual excesso de execução, encontra-se em consonância com o entendimento do eg. STJ), mormente não se conhecer da exceção da pré-executividade, quando a alegação aventada pela parte executada demandar dilação probatória, como no caso dos autos, porquanto o erro de cálculo apresentado pelo INSS demandaria instrução probatória para que viesse a ser efetivamente comprovado; não se podendo olvidar que deveria ter sido alegado no momento oportuno. 5. Agravo de instrumento desprovido. (AG 1023285- 73.2019.4.01.0000, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, Segunda Turma, PJe 19/04/2023.).

“P R O C E S S U A L C I V I L E P R E V I D E N C I Á R I O . A G R A V O D E INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a exceção de pré-executividade é instituto admissível, em princípio, nas hipóteses que tratem de matérias de ordem pública, ou seja, aquelas que podem ser reconhecidas de ofício e a qualquer tempo pelo juiz, como é o caso da ausência das condições da ação ou dos pressupostos processuais e, ainda, em questões que possam levar à nulidade do título executivo. 2. Por se tratar, in casu, de alegação de excesso de execução, em face de suposta inclusão de diferenças indevidas e apuradas sobre base de cálculo majorada indevidamente, matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução, em que se permite dilação probatória, não é possível o recebimento da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento não provido. (AG 5509-87.2013.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Quinta Turma, PJe 13/08/2021.)

Ademais, não se verifica qualquer anormalidade no cálculo apresentado pela parte exequente, de modo que a homologação de seu cálculo é a medida que se ratifica.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, por ser intempestiva.

Desta feita, por conseguinte, ratifico o precatório e RPV expedidas em id 164535374 e subsequente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção.”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese,
“que houve arbitração de valor excessivo e desproporcional para execução, requerendo revisão e adequação dos valores. Argumenta que a decisão recorrida permite enriquecimento sem causa, violando princípios jurídicos e gerando prejuízo ao patrimônio público.”.

Em face dessa situação, requer o provimento do recurso de Agravo de Instrumento para anular/reformar decisão do juízo
a quo
, determinando o conhecimento da exceção de pre-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, a qual não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS ante a sua intempestividade.

Após analise dos autos, verifica-se que a parte impugnante postula o reconhecimento do excesso de execução pelos seguintes motivos conforme trecho abaixo:

[...] o reconhecimento do excesso de execução e o acolhimento dos cálculos do INSS, bem como o eventual cancelamento de RPV/Precatório, se já expedido.

O juízo “a quo” condenou a autarquia federal a conceder aposentadoria por invalidez (artigo 42 da Lei 8213/91), com o pagamento dos valores retroativos no importe de R$147.301,27 (cento e quarente e sete mil trezentos e um reais e vinte e sete centavos), conforme RPV expedido em id. 156458408 (ação de base).

Com efeito, não se questiona por simples petição o excesso de execução.

Somente é cabível a exceção de pré executividade nos casos em que a controvérsia acerca de matéria de ordem pública puder ser resolvida de plano, sem a necessidade de qualquer dilação probatória.

O excesso de execução deve ser deduzido por intermédio dos embargos, nos termos do art. 525, §1o, inciso V do CPC.

Ademais, é sabido que as matérias possíveis de serem alegadas em fase de cumprimento de sentença são restritas, tendo em vista a necessidade de se observar à coisa julgada, conforme preceitua o CPC, no seu artigo 535.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público vem decidindo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACÓRDÃO - TRANSITADO EM JULGADO – RETORNO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - QUE NESTE MOMENTO OFENDE O INSTITUTO DA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O agravo de instrumento não é o recurso adequado para a modificação do acórdão, transitado em julgado, que determinou que o termo para implantação da aposentadoria por invalidez é o dia do seu indeferimento do auxílio-doença na via administrativa.
2 - Se a agravante não estava de acordo com o que restou decidido deveria ter manejado recurso no momento próprio o que não fora feito não podendo pretender a reforma em sede de liquidação de sentença.
(N.U 1019230-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) (Grifou-se).

A falta de atenção às formas impostas, como no caso vertente, vai de encontro aos valores norteadores do processo, de modo que são estabelecidas regras, como as de preclusão, impedindo que a parte venha a discutir matérias que deveriam ser deduzidas em outro momento do litígio em epígrafe.

Portanto, impossível admitir que a parte requerida, ora recorrente, apesar de ter deixado transcorrer
in albis
o prazo para oposição de embargos à execução, venha a arguir matérias que nele deveriam ter sido deduzidas, posteriormente, como o fez nos presentes autos.

Diante deste cenário, e diferente do defendido pelo agravante, não se tem como mitigar as regras processuais em seu favor, uma vez que essas cedem frente à necessidade de proteção de direitos fundamentais da parte contrária, como o devido processo legal, a paridade de armas e a ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. DESCABIMENTO. 1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2
. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.581.327/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.) (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025